Tribunal: TJMT
Processo: 1020173-53.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020173-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELO MARTINS TORHACS - CPF: 220.083.248-69 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% AOS INTEGRANTES DO GAECO. DESIGNAÇÃO FORMAL COMPROVADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ORÇAMENTÁRIO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor público estadual à percepção de gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento fixo, em razão de sua atuação junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, com determinação de inclusão em folha de pagamento e quitação das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se há direito subjetivo à gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 119/2002, diante da designação formal do servidor para o GAECO; (ii) se o pagamento administrativo parcial posterior ao ajuizamento da ação afasta a obrigação de quitação integral do débito.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual nº 119/2002, em seu art. 6º, parágrafo único, assegura o pagamento de gratificação adicional de 10% aos integrantes do GAECO, durante o período de atuação, condicionando-o apenas à disponibilidade financeira.

4. O dispositivo legal possui eficácia plena, sendo autoaplicável, e não depende de regulamentação infralegal para produzir efeitos, desde que comprovada a designação formal do servidor e a inexistência de impedimento orçamentário.

5. A documentação constante nos autos comprova a designação do apelado por meio da Portaria nº 131/2019/DGPJC/EXT, bem como a não percepção da gratificação durante o período em questão.

6. Inexistindo prova de limitação orçamentária real e concreta, não se pode afastar o cumprimento da norma legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

7. Eventual pagamento parcial realizado de forma administrativa, após o ajuizamento da ação, não descaracteriza o interesse processual nem afasta o direito reconhecido judicialmente, devendo ser considerado, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença.

8. Presentes os requisitos do Tema 1059/STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É devido ao servidor público estadual formalmente designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO o pagamento da gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 119/2002. 2. A ausência de comprovação concreta de impedimento orçamentário não afasta o dever da Administração de adimplir obrigação legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 119/2002, art. 6º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1407015 RJ 2013/0329446-8, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 10/11/2015, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/11/2015; STJ, REsp 1865553/PR (Tema 1059), relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.11.2020; TJ-MT 1019987-30.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025; TJ-MT 1028490-74.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória c/c com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Tutela de Urgência
n. 1020173-53.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARCELO MARTINS TORHACS
. A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à percepção de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos, em razão de sua lotação no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO. Determinou-se, ainda, o pagamento das respectivas diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de fato superveniente à prolação da sentença, consubstanciado na quitação integral da obrigação por via administrativa, mediante o pagamento parcelado dos valores devidos a título de gratificação. Aduz, por conseguinte, que houve a perda superveniente do interesse processual da parte autora, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Assevera que, caso não seja acolhida a tese de perda superveniente do objeto, é imprescindível a reforma da sentença para que conste, de forma expressa, a necessidade de compensação dos valores já pagos na esfera administrativa, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para incluir, expressamente, a determinação de compensação dos valores já adimplidos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Apelado defende a legalidade do pagamento da gratificação de 10% (dez por cento), prevista no art. 6º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, em razão do exercício de atividade extraordinária no âmbito do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), desde o ano de 2019. Refuta a alegação de indisponibilidade orçamentária, invocando precedentes do STF e do STJ que afastam tal justificativa para o descumprimento de obrigações legalmente previstas. Contesta, ainda, a alegada quitação administrativa da verba, sustentando a inexistência de comprovação documental do suposto pagamento, além de acusar o Estado de ter alterado a verdade dos fatos. Ao final, requer a manutenção integral da sentença, o reconhecimento da má-fé do ente público com aplicação de multa e a majoração da verba honorária (ID314235456).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 317161375)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelado,
Marcelo Martins Torhacs
, propôs ação declaratória c/c indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter o reconhecimento do seu direito à percepção de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos, em razão de sua lotação no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a inclusão da gratificação em folha de pagamento, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito do servidor público estadual à percepção de gratificação adicional correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento fixo, durante o período em que esteve formalmente designado para atuar junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002.

Nesse contexto, observa-se que o parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar Estadual n.º 119, de 20 de dezembro de 2002, dispõe expressamente o seguinte:

Art. 6º. O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
.
(g.n)

No caso em análise, verifica-se que não há controvérsia quanto à designação formal do apelado, servidor público estadual ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil, para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, a partir de 29 de abril de 2019, tampouco quanto à ausência de pagamento da gratificação durante o período indicado. A documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, o vínculo funcional do autor com o referido grupo especializado, mediante a Portaria n.º 131/2019/DGPJC/EXT (ID314234875), bem como a não percepção da gratificação legalmente prevista, conforme demonstram os holerites juntados (ID314234877 e seguintes).

Diante desse cenário, não se sustenta a alegação do ente estatal de que o dispositivo legal mencionado dependeria de regulamentação específica para produzir efeitos concretos.

Isso porque o referido comando normativo possui caráter
autoaplicável
, prescindindo da edição de ato complementar, desde que demonstrada a efetiva designação formal do servidor e inexistente qualquer impedimento orçamentário devidamente comprovado.

No caso em apreço, não consta dos autos qualquer prova documental apta a demonstrar eventual indisponibilidade financeira da Administração Pública, razão pela qual o descumprimento da norma legal configura flagrante violação ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a alegação de ausência de dotação orçamentária para o pagamento da gratificação adicional, quando desacompanhada de comprovação concreta acerca da real precariedade financeira do ente estatal, revela-se juridicamente irrelevante, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor [...].” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015)

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATUAÇÃO NO GAECO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 119/2002. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. Razões de decidir

3. A gratificação adicional de 10% prevista na Lei Complementar Estadual nº 119/2002 é autoaplicável, pois a norma estabelece critério objetivo de concessão vinculado ao exercício de atividade no GAECO, com a única condicionante sendo a disponibilidade financeira, cuja existência ou ausência deve ser efetivamente demonstrada pelo ente público.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais pátrios reconhece que a simples alegação de ausência de dotação orçamentária, sem comprovação concreta, não é suficiente para afastar a obrigação legal de pagamento da gratificação aos servidores que exercem função extraordinária ou específica.

6. O descumprimento da norma legal por parte da Administração Pública, sem prova robusta da impossibilidade de cumprimento, caracteriza enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da legalidade.

(N.U 1019987-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025) (g.n)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. INTEGRANTE DO GAECO. LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

3. A Lei Complementar nº 119/2002 estabelece expressamente em seu art. 6º, parágrafo único, o direito dos integrantes do GAECO ao recebimento de gratificação adicional não incorporável de 10% sobre os vencimentos fixos durante o período de atuação no grupo.

Tese de julgamento: "O pagamento administrativo de gratificação prevista em lei não afasta o direito ao recebimento dos valores atrasados, devendo a verificação da quitação total ou parcial do débito ser realizada na fase de liquidação de sentença, com a correção monetária estabelecida na sentença."

(N.U 1028490-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025) (g.n)

No que tange à alegada perda superveniente do objeto, em razão de suposta quitação administrativa integral do débito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a eventual realização de pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da ação não exime o ente público da responsabilidade pelo adimplemento das parcelas devidas anteriormente ao reconhecimento espontâneo da obrigação, sobretudo considerando que a quitação foi apenas parcial e não restou formalmente comprovada nos autos à época da prolação da sentença.

Ademais, o suposto montante pago administrativamente deverá ser considerado, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença, no momento da liquidação, ocasião em que será verificada a existência de quitação total ou parcial do débito exequendo.

Isto posto, a sentença recorrida mostra-se acertada ao reconhecer o direito do apelado à percepção integral da gratificação adicional, determinando sua inclusão em folha de pagamento, bem como o adimplemento retroativo das parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025